Tribunal: TJPA
Processo: 0809143-13.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809143-13.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: MARIA DAS NEVES DE ARAUJO RITTER

IMPETRADO: PRESIDENTE IGEPREV, SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DA SEDUC/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0809143-13.2023.8.14.0000

MANDADO DE SEGURANÇA

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO2

IMPETRANTE: MARIA DAS NEVES DE ARAUJO RITTER

IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DA SEDUC/PA E PRESIDENTE DO IGEPREV

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. DEMORA INJUSTIFICÁVEL. IMPOSIÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PARA RESPONDER O PLEITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCEDER A APOSENTADORIA NESTA VIA MANDAMENTAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SEGURANÇA PARCIALMENTE.

A questão em análise reside em verificar
a
existência, ou não, de direito líquido e certo a ser tutelado por meio de Mandado de Segurança, em que a impetrante requer a decisão do processo administrativo, concedendo a aposentadoria por tempo de contribuição na condição de professora, nos termos da Lei Estadual nº 5.810/94.

A impetrante ingressou em 01/03/2016 com pedido administrativo visando a concessão da aposentadoria por tempo de serviço (id n° 14486566 - Pág. 3), e aponta que até a data da impetração do mandado de segurança, ocorrido em 2022, não havia decisão definitiva do requerimento administrativo, e quando tem movimentação processual, é apenas para informar que faltam documentos.

Os processos administrativos devem obedecer, em sua tramitação, os ditames constitucionais, principalmente no que tange à sua razoável duração.

Comungo com o entendimento esposado pelo Ilustre Procurador de Justiça, de que as autoridades apontadas como coatoras sequer rechaçaram a alegação de que o requerimento de concessão de aposentadoria formulado pela impetrante na via administrativa data de 2016. Nesse sentido, deve-se concluir que, entre o requerimento formulado na esfera administrativa e a impetração do Mandado de Segurança, transcorreram, aproximadamente, sete anos e quatro meses, sem qualquer conclusão do pedido administrativo, o que é flagrante violação à razoável duração do processo.

No entanto, quanto ao pedido de imediata concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, entendo que não pode ser deferido neste mandado de segurança. Isso porque a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, mediante prova pré-constituída, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

No presente caso, parece existir várias pendências em relação à documentação da interessada, de modo que a incerteza se torna óbice para o deferimento da concessão da aposentadoria, na via mandamental.

Segurança parcialmente concedida, para que ocorra o processamento e julgamento do requerimento formulado pela impetrante, na via administrativa, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05/03/2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por MARIA DAS NEVES DE ARAÚJO RITTER, em que aponta como autoridades

coatoras o SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DA SEDUC/PA e PRESIDENTE DO IGEPREV.

Em sua inicial, narra a impetrante que é servidora pública do Estado desde 05/06/1984, tendo sido nomeada para o preenchimento de cargo público efetivo de professor não titulado – Ref. I. Após, foi admitida para exercer como serviços temporários a partir de 01/01/1989 até 31/12/1990. Por fim, foi nomeada através do decreto de 28/10/2009, para o cargo de professor AD-4.

Afirma que à época do requerimento da aposentadoria, que se deu no dia 22/02/2016, contava com o tempo de mais 36 (trinta e seis) anos de serviço efetivo e 53 (cinquenta e três) anos de idade, conforme nota técnica da SEDUC, às folhas 77 do processo administrativo juntado aos autos, requerimento administrativo n° 2018/167119 (2016/973094).

No entanto, aduz que até a data da impetração do mandado de segurança, não houve qualquer decisão a respeito do referido processo, pelo contrário, quando há movimentação processual, é para informar que faltam documentos, de modo que os supostos vícios nunca são sanados desde o ano de 2016.

Assim, requer que seja deferida a liminar
inaudita altera pars
, para que em 45 dias, seja proferida decisão no processo administrativo, concedendo a aposentadoria por tempo de contribuição na condição de professora, nos termos da Lei Estadual nº 5.810/94, sem prejuízo da manutenção de sua remuneração pela SEDUC, sob pena de aplicação de multa diária. Ao final, pugna para que seja deferida a segurança pleiteada, ratificando os termos da liminar concedida, mormente para aposentar a impetrante por tempo de contribuição, com proventos integrais, na condição de professora.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão identificada sob o nº 14952068, deferi o pleito de justiça gratuita, reservei-me para apreciar a liminar após a instrução do feito e determinei a notificação das autoridades impetradas.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ apresentou informações (id n° 15583695), bem como o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV (id n° 15805281).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pela concessão parcial da segurança.

É o sucinto relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

A questão em análise reside em verificar
a
existência, ou não, de direito líquido e certo a ser tutelado por meio de Mandado de Segurança, em que a impetrante requer a decisão do processo administrativo, concedendo a aposentadoria por tempo de contribuição na condição de professora, nos termos da Lei Estadual nº 5.810/94.

Observa-se que a impetrante ingressou em 01/03/2016 com pedido administrativo visando a concessão da aposentadoria por tempo de serviço (id n° 14486566 - Pág. 3), e aponta que até a data da impetração do mandado de segurança, ocorrido em 2022, não havia decisão definitiva do requerimento administrativo, e quando tem movimentação processual, é apenas para informar que faltam documentos.

É cediço que o servidor público ou seu dependente, quando pleiteia a concessão de benefício previdenciário possui direito a um pronunciamento da administração, seja ele favorável ou não. O que não pode ser admitido é a omissão da Administração que também deve ser considerada violação a direito do requerente.

Ressalte-se por pertinente, que os processos administrativos devem obedecer, em sua tramitação, os ditames constitucionais, principalmente no que tange à sua razoável duração, nos termos do Art. 5º, LXXVIII, da CF, in verbis:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...] LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

No presente caso, é necessário ressaltar que de um lado, temos a segurada, que desde 2016 requereu administrativamente a sua aposentadoria. Do outro, a autarquia, que apenas respondia à segurada quanto à ausência de documentos necessários para a concessão da aposentadoria.

Não nos soa razoável que a autora seja submetida a prazo indefinido para a análise do seu pleito, mormente quando já transcorrido lapso temporal suficiente para que a Administração examinasse seu pedido.

Sabe-se que a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade em todas as suas atividades, razão pela qual não pode deixar de observar os ditames constitucionais acerca da razoável duração do processo, não sendo plausível se admitir que a impetrante seja deveras prejudicada pela mora administrativa.

Nessa esteira, comungo com o mesmo entendimento esposado pelo Ilustre Procurador de Justiça, de que as autoridades apontadas como coatoras sequer rechaçaram a alegação de que o requerimento de concessão de aposentadoria formulado pela impetrante na via administrativa data de 2016. Nesse sentido, deve-se concluir que, entre o requerimento formulado na esfera administrativa e a impetração do Mandado de Segurança, transcorreram, aproximadamente, sete anos e quatro meses, sem qualquer conclusão do pedido administrativo, o que é flagrante violação à razoável duração do processo.

Somado a isso, entendo ser importante mencionar o documento de id n° 15805282, juntado neste mandado de segurança e datado de 23/08/2023. Neste, consta a informação de que “a instrução processual não se encontrava satisfeita, considerando todas as exigências do Regulamento Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, em seu capítulo I, artigos 24 a 26, sobre os processos de aposentadoria civil e abono de permanência.”, e cita seis pendências em relação à documentação da interessada. Diante do exposto, conclui que “sem a documentação acima indicada, resta inviável a concessão da aposentadoria em favor da interessada por esta Coordenadoria, a qual, indeferiu o pleito de aposentadoria da servidora, sob o fundamento da ausência de subsídios suficientes para a concessão”.

Ao que parece, a informação de que o pleito foi indeferido, apenas consta nestes autos, de modo que também entendo pela concessão parcial da segurança, a fim de que as autoridades coatoras sejam compelidas a processar e julgar o requerimento formulado pela impetrante, na via administrativa, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias.

No entanto, quanto ao pedido de imediata concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, entendo que não pode ser deferido neste mandado de segurança. Isso porque a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, mediante prova pré-constituída, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

No presente caso, parece existir várias pendências em relação à documentação da interessada, conforme se verifica, por exemplo, nos id’s n°’s 14486567 - Pág. 21; 14486569 - Pág. 23 ; 15805282 e etc, de modo que a incerteza se torna óbice para o deferimento da concessão da aposentadoria, na via mandamental.

Desse modo,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, a fim de que ocorra o processamento e julgamento do requerimento formulado pela impetrante, na via administrativa, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias.

Sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém(PA), 05 de março de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2024